Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006135-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ALLAN MATHEUS XAVIER BELLO - CPF: 046.504.631-22 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. tema 1.132 do stj. dispensa de comprovação de recebimento pessoal. regularidade do procedimento. custas processuais. regime de urgência. ausência de nulidade. questões de mérito. necessidade de dilação probatória. manutenção da liminar. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da comprovação da propriedade fiduciária e da mora do devedor.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constituição em mora exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial; (ii) se há irregularidade processual pela ausência de recolhimento prévio de custas; (iii) se alegações de culpa do credor e necessidade do bem afastam a liminar; e (iv) se há nulidade por suposta ausência de documentos essenciais.

iii. razões de decidir

3. A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme orientação vinculante do STJ (Tema 1.132).

4. A documentação comprobatória da relação jurídica e da mora encontra-se regularmente juntada aos autos, inexistindo vício quanto à formação do instrumento inicial.

5. O encaminhamento dos autos conclusos sem o prévio recolhimento de custas, em hipóteses de tutela de urgência, encontra respaldo na normatização interna do Tribunal, não configurando nulidade processual.

6. Alegações relativas à culpa do credor pela inadimplência e à abusividade contratual demandam dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

7. A essencialidade do bem ao exercício profissional do devedor não afasta a medida liminar, por se tratar de consequência jurídica inerente ao inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora, em contratos de alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento pessoal. 2. O deferimento de liminar em ação de busca e apreensão não é invalidado pelo posterior recolhimento de custas quando observada a sistemática de urgência prevista em normatização interna. 3. Questões relativas à culpa do credor e abusividade contratual exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente em agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLAN MATHEUS XAVIER BELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1001455-66.2026.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face do agravante, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo RAM 1500, alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, reconhecendo a comprovação da propriedade fiduciária, da mora do devedor e da notificação extrajudicial (cf. id. nº 219895338 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante alega que a notificação extrajudicial que teria constituído sua mora jamais chegou às suas mãos e que o documento supostamente comprobatório sequer teria sido juntado aos autos. Afirma, outrossim, que a petição inicial foi distribuída sem qualquer documentação essencial, inexistindo nos autos os documentos identificados pelos IDs 219855867, 219855868 e 219801367, mencionados na decisão agravada.

Sustenta que as custas processuais e a diligência do oficial de justiça não foram recolhidas antes da concessão da liminar, conforme certidão lavrada pelo servidor Yan Sebastian Rodrigues Nogueira em 14/01/2026, sendo que a liminar foi deferida no mesmo dia, horas depois, e as custas somente recolhidas após a apreensão do veículo. Nesse contexto, aponta que o mesmo magistrado, em outras ações de busca e apreensão ajuizadas pelo mesmo credor, indeferiu a liminar e determinou a regularização das custas, o que configuraria tratamento processual desigual.

Aduz, ainda, que a mora que lhe é imputada decorreu de culpa exclusiva do agravado, que teria deixado de emitir os boletos de pagamento reiteradamente solicitados pelo devedor, conforme tratativas realizadas via WhatsApp antes do ajuizamento da ação, não podendo o agravante ser responsabilizado pelo inadimplemento que lhe teria sido, na prática, imposto pela própria instituição financeira. Acrescenta que o veículo apreendido é indispensável ao exercício de sua atividade profissional, voltada à realização de medições de terras, causando-lhe a medida transtornos de ordem material e pessoal de difícil reparação.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a revogação da liminar de busca e apreensão, com a restituição imediata do veículo à sua posse (cf. id. nº 345992883).

Por decisão desta Relatoria, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (cf. id. nº 349318887).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. nº 355725367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida na origem, à luz do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Para a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o referido dispositivo exige tão somente a comprovação da propriedade fiduciária e da mora do devedor, esta última aferível mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual.

No caso dos autos, o contrato de alienação fiduciária foi regularmente juntado à inicial, comprovando a relação jurídica e a propriedade fiduciária do agravado sobre o bem. A mora, por sua vez, restou constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do agravante constante do instrumento contratual, cujo aviso de recebimento consta regularmente nos autos.

A alegação do agravante de que a notificação jamais chegou às suas mãos não tem o condão de infirmar a validade da constituição em mora. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, fixou tese no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Esta Câmara tem aplicado esse entendimento de forma uniforme, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 1. É vedada, em agravo de instrumento, a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo válida a correspondência devolvida com a anotação 'não procurado'." (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida - AI nº 1047692-24.2025.8.11.0000, julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento pessoal. 2. Alegações de abusividade contratual e onerosidade excessiva exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância." (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Clarice Claudino da Silva - AI nº 1002345-31.2026.8.11.0000, julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

No presente feito, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo próprio agravante no contrato, Rua Quatro, nº 269, Apto 301, Bloco 01, Morada do Ouro, Cuiabá/MT, sendo que o rastreamento dos Correios registra a entrega do objeto ao destinatário em 15/12/2025. Nesse contexto, a mora está regularmente constituída, sendo irrelevante a alegação subjetiva de desconhecimento do envio.

Quanto à alegação de que os documentos referenciados na decisão agravada não existiriam nos autos, o exame dos autos digitais demonstra que tal assertiva não corresponde à realidade processual: os documentos identificados pelos IDs 219855867, 219855868 e 219801367 efetivamente constam dos autos, devidamente juntados e acessíveis, o que afasta a mais grave das irregularidades apontadas pelo recorrente.

No tocante à ausência de recolhimento prévio das custas processuais, verifica-se que a certidão do servidor Yan Sebastian Rodrigues Nogueira, lavrada em 14/01/2026, consigna expressamente que os autos foram encaminhados conclusos independentemente do recolhimento, em razão da existência de pedido liminar, nos termos do Provimento TJMT/CGJ nº 42/2022 e da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021. Cuida-se de procedimento expressamente previsto na normatização interna deste Tribunal para hipóteses de tutela de urgência, não configurando irregularidade apta a contaminar a validade da decisão. Os documentos relativos ao recolhimento foram juntados na sequência, regularizando integralmente a situação fiscal do feito.

A comparação com os processos nºs 1000465-75.2026.8.11.0041 e 1001378-57.2026.8.11.0041, nos quais o mesmo magistrado indeferiu a liminar por ausência de comprovação de recolhimento de custas, também não se sustenta. Cada processo é apreciado individualmente, à luz de seus próprios elementos probatórios. Naqueles feitos, não havia pedido liminar precedendo a autuação, situação que afastava a incidência do regime de urgência previsto na normatização interna; no presente, o pedido liminar determinava o encaminhamento concluso independente do recolhimento dentro do prazo de 48 horas, conforme o Provimento TJMT/CGJ nº 42/2022. Não há, portanto, qualquer tratamento desigual.

A alegação de culpa exclusiva do agravado na constituição da mora, consubstanciada na suposta omissão na emissão de boletos de pagamento, ainda que, em tese, pudesse ostentar relevância, constitui matéria de mérito a ser apreciada no curso da ação principal, demandando dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase. A análise das tratativas entre as partes via WhatsApp, das responsabilidades recíprocas e das circunstâncias que teriam impedido o pagamento exige instrução adequada, vedada a esta instância recursal sem que a questão tenha sido previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme orientação consolidada neste Tribunal.

Por fim, a necessidade do veículo para o exercício da atividade profissional do agravante, conquanto revele a importância do bem para o seu sustento, não tem o condão de afastar a liminar regularmente concedida. O periculum in mora, no agravo de instrumento, é aferido em relação ao risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, e não em função das consequências práticas que o cumprimento de uma ordem judicial legítima acarreta ao devedor. A eventual dificuldade gerada pela apreensão é consequência natural e juridicamente prevista do procedimento de busca e apreensão, não configurando fundamento idôneo para a suspensão da medida.

Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovação da propriedade fiduciária e da mora devidamente constituída, a liminar de busca e apreensão foi concedida com absoluta regularidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026